Tribunal: TJES
Processo: 5014057-57.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014057-57.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIMONETTI LTDA
RECORRIDO: DEBORA FLERES SOEIRO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014057-57.2024.8.08.0014

RECORRENTE: LOJAS SIMONETTI LTDA

RECORRIDO: DEBORA FLERES SOEIRO

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LOJAS SIMONETTI LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por DEBORA FLERES SOEIRO. A ação originária visava à substituição de um sofá que apresentou vício logo após a entrega e à condenação das rés por danos morais.

A decisão recorrida reconheceu a ilegitimidade passiva da segunda requerida, INDUSTRIA DE MOVEIS BP LTDA, e declarou a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de substituição do produto, uma vez que a troca foi efetuada no curso do processo. Contudo, condenou a recorrente, LOJAS SIMONETTI LTDA, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, por entender que a demora na solução do problema extrapolou o mero aborrecimento.

Em

sua tese recursal, a recorrente sustenta a inexist
ê
ncia de dano moral, argumentando que a substitui
çã
o do produto, ainda que tardia, sana a quest
ã
o. Subsidiariamente, pleiteia a redu
çã
o do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

É o breve relatório

A controvérsia central do recurso cinge-se a definir se a conduta da recorrente, ao não solucionar o vício do produto dentro do prazo legal de 30 dias, configurou dano moral passível de indenização e, em caso afirmativo, se o valor arbitrado é proporcional.

A análise dos autos demonstra que a consumidora adquiriu o sofá em 14/10/2024, constatou o defeito na entrega e abriu a ordem de serviço em 17/10/2024. A despeito das tentativas de solução administrativa, inclusive com reclamação junto ao PROCON em 19/11/2024, o problema não foi resolvido no prazo legal. A substituição do produto somente ocorreu em 21/01/2025, após o ajuizamento da presente demanda em 07/12/2024. A falha na prestação do serviço é, portanto, manifesta.

Quanto ao argumento de que a substituição do produto afasta o dano moral, este não prospera. A questão não reside no vício do produto em si, mas na postura da fornecedora, que se mostrou ineficiente e desidiosa na resolução do problema, obrigando a consumidora a desperdiçar seu tempo útil em diversas tentativas de contato e a buscar auxílio de órgãos de defesa e do próprio Judiciário para ter seu direito garantido. Essa situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura o chamado desvio produtivo do consumidor.

A tese de que o fato se resume a um mero aborrecimento é igualmente afastada pela inércia da recorrente em cumprir sua obrigação legal de sanar o vício no prazo máximo de trinta dias. A necessidade de judicialização da demanda para que a fornecedora efetuasse a troca do bem evidencia o descaso com a consumidora, frustrando a legítima expectativa de fruição do produto adquirido.

No que tange ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Considera-se a capacidade econômica da ofensora, o caráter punitivo-pedagógico da medida e a extensão do transtorno causado à consumidora, que ficou privada do uso adequado do bem por aproximadamente três meses, sem que o valor arbitrado configure enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Condeno a recorrente, LOJAS SIMONETTI LTDA, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)